Tribunal: TJDFT
Processo: 0718648-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C COBRANÇA DE MULTA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FUNDO DE COMÉRCIO. MORA NO PAGAMENTO. CLÁUSULA PENAL. REPACTUAÇÃO DA MULTA. RECIBO DE QUITAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA MULTA CONTRATUAL PELA ACORDADA ENTRE AS PARTES. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. AFASTADOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A demanda versa sobre descumprimento contratual dos Requeridos/Apelados, consistente no atraso injustificado do pagamento da última parcela do negócio relativo ao contrato de compra e venda de fundo de comércio celebrado entre as partes, alegando a Autora/Apelante que tal inadimplemento lhe trouxe vários prejuízos, de ordem material e moral, razão pela qual pleiteia as respectivas indenizações, além da cobrança de multa.
2. Como foi estabelecido novo pacto entre as partes a respeito do prazo e pagamento da última parcela do preço avençado no contrato de compra e venda, com incidência de multa de 8% em hipótese de inadimplência, sendo tal percentual diferente dos 5% originalmente estabelecidos no contrato, para casos de atraso no pagamento, é aquela penalidade que deve prevalecer quanto à mora da última parcela, substituindo, então, a multa de 5% prevista no contrato, sob pena de se efetuar dupla cobrança pelo mesmo motivo, incorrendo em bis in idem, figura processual vedada em nosso ordenamento jurídico.
3. As perdas e danos a que as partes têm direito em razão da inexecução de um contrato, por expressa disposição legal, englobam apenas os prejuízos efetivos e os lucros cessantes decorrentes do efeito direto e imediato da quebra contratual, a teor do art. 403 do Código Civil, concluindo-se pela necessidade de haver liame causal entre o dano e o descumprimento do contrato.
4. No caso em tela, não se vislumbra nexo de causalidade direto entre os prejuízos experimentados pela Apelante e o inadimplemento dos Apelados a ensejar pagamento por danos emergentes e lucros cessantes, pois o dano suportado pela Requerente não se filia necessária e unicamente à causa de inadimplemento contratual dos Réus.
5. Na espécie, não há que se falar em dano passível de indenização moral pelo inadimplemento do contrato por uma das partes, uma vez que inexistentes elementos que pressuponham ofensa anormal à personalidade daquele que tinha interesse no adimplemento.
6. O descumprimento contratual, por si só, ainda que venha causar frustração e transtornos na vida da parte interessada no adimplemento, não dá azo ao dano moral, por ser autônomo em relação aos contratos e deles não depender.
7. A distribuição da sucumbência deve levar em conta, sobretudo, o reconhecimento, ou não, do direito principal, observando-se o número de pedidos formulados e o decaimento ou êxito da parte em relação a cada um deles, tal como feito na instância de origem em relação aos honorários advocatícios.
8. Sentença mantida. Recurso não provido.